Tribunal: TJDFT
Processo: 0034552-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO REPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA REPARAÇÃO.

1. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.

2. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pelo mesmo fato. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.

3. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.

4. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.

5. Recursos dos réus (parte ré) conhecidos e parcialmente providos. Recurso da autora prejudicado.